Tribunal: STF
Processo: ARE 1550937
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. CASA DA MOEDA. PATRIMÔNIO, RENDA E SERVIÇOS VINCULADOS ÀS SUAS ATIVIDADES MONOPOLIZADAS OU DELAS DECORRENTES. ISENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. ARTIGO 11 DA LEI FEDERAL 5.895/1973. FUNDAMENTO SUFICIENTE DE CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL NÃO AFASTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALCANCE DO BENEFÍCIO FISCAL. ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO NÃO PREQUESTIONADAS. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. CASA DA MOEDA DO BRASIL. IMUNIDADE EM RELAÇÃO A IMPOSTOS. ISENÇÃO DE TRIBUTOS NO QUE SE REFERE AO PATRIMÔNIO, À RENDA E AOS SERVIÇOS VINCULADOS ÀS SUAS ATIVIDADES MONOPOLIZADAS OU DELA DECORRENTES. ARTIGO 11 DA LEI Nº 5.895/73.



    1. A autora alega que, em 04/06/2013, celebrou com a empresa chilena AMERA CHILE S/A o contrato administrativo nº 0084/2013, cujo objeto é a aquisição de discos de aço inoxidável.



    2. Segundo a autora, por ocasião do desembaraço aduaneiro da referida mercadoria, a autora teve que recolher os impostos e contribuições incidentes sobre a importação, quais sejam, II, IPI - importação, PIS - importação, COFINS - importação, taxa Siscomex e AFRMM (evento 1 - OUT 7).



    3. A imunidade tributária recíproca não inclui os demais tipos de tributos (taxas, contribuições ou contribuições de melhoria), sendo aplicável apenas aos impostos, de acordo com o entendimento pacificado pelo STF.



    4. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que as Empresas Públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da Casa da Moeda, são beneficiárias da imunidade de que trata o artigo 150, VI, ‘a’, § 2º, da Constituição Federal.



    5. Embora a CMB possua natureza jurídica de empresa pública, vinculada ao Ministério da Fazenda, foi criada pela União e tem como objeto a fabricação do papel-moeda e da moeda metálica nacionais, a impressão dos selos postais e fiscais federais e dos títulos da dívida pública federal (art. 5º do Decreto 2122/97).



    6. De acordo com o art. 21, VII, da Constituição Federal, trata-se de serviço público de competência exclusiva da União, sob reserva constitucional de monopólio estatal, que foi delegado por lei à CMB.



    7. Por isso, deve-se entender que a CMB funciona como longa manus da própria União Federal, prestando serviço público em regime de monopólio, como se esta fosse, não devendo a sua forma de empresa pública influenciar no reconhecimento da imunidade tributária recíproca que lhe foi outorgada pela Carta Constitucional.



    8. No que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas atividades exclusivas ou delas decorrentes, a Casa da Moeda do Brasil goza também de isenção de tributos federais, nos termos do art. 11 da Lei nº 5.895/1973.



    9. Por força dessa isenção, portanto, os tributos recolhidos pela CMB quando do desembaraço aduaneiro em comento não lhe eram exigíveis, haja vista a aquisição dos discos (insumos) ser decorrente de atividade-fim da CMB, prestada em regime de exclusividade, qual seja, a fabricação de moedas metálicas do meio circulante nacional.



    10. Mantida a sucumbência, em que o juízo a quo condenou a requerida à reposição de eventuais custas adiantadas e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% incidente sobre o valor da condenação de até 200 salários mínimos e de 8% sobre o excedente, até 2.000 salários-mínimos, nos termos do artigo 85, § 4º, I, do Código de Processo Civil.



    11. Remessa necessária e apelação improvidas.” (grifei)



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação ao art. 150, incs. II e VI, alínea “a”, e §§ 2º e 6º, da Constituição Federal. Aduz que “a imunidade recíproca é relativa aos entes federativos que não são instituidores da pessoa jurídica integrante da Administração Indireta e não alcança as contribuições sociais e a taxa SISCOMEX” e, ainda, que “a isenção prevista no artigo 11 da Lei nº 5.895/1973 deve ser interpretada restritivamente, de acordo com norma constitucional em que está fundada”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão estaria em harmonia com a jurisprudência desta Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, prefacialmente, da análise dos presentes autos, exsurge que as alegadas ofensas ao artigo 150, inciso II e § 6º, da Constituição Federal, não foram debatidas no acórdão a quo e não foram, sequer, objeto de embargos de declaração tendentes a sanar eventual omissão.



    Revela-se ausente, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.



    Incidem in casu, pois, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. A respeito da aplicação das aludidas súmulas, discorre o escólio Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236). (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido, cito: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013, e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, esse último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Outrossim, colhe-se do acórdão recorrido a fundamentação infra:



    “Noutro giro, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas atividades exclusivas ou delas decorrentes, a Casa da Moeda do Brasil goza de isenção de tributos federais, nos termos do art. 11 da Lei nº 5.895/1973.



    Art. 11. No que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados as suas atividades monopolizadas ou delas decorrentes, a Casa da Moeda do Brasil goza de isenção de tributos federais.



    Por força dessa isenção, portanto, os tributos recolhidos pela CMB quando do desembaraço aduaneiro em comento não lhe eram exigíveis, haja vista a aquisição dos discos (insumos) ser decorrente de atividade-fim da CMB, prestada em regime de exclusividade, qual seja, a fabricação de moedas metálicas do meio circulante nacional.”



    Assim, observa-se que o entendimento do Tribunal a quo, no sentido de que se aplicaria ao caso o artigo 11 da Lei federal 5.895/1973, que confere à Casa da Moeda isenção de tributos federais no que se refere a seu patrimônio, renda e serviços vinculados às suas atividades monopolizadas ou delas decorrentes, consubstancia fundamento infraconstitucional suficiente à manutenção do acórdão, que só poderia ser afastado via provimento de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, o que, in casu, não ocorreu, tendo a questão restado preclusa.



    Incide assim, mutatis mutandis, a Súmula 283 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO: FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.054.956-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 6/12/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DA CESSÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.454.931-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/11/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Execução de sentença. Inexigibilidade de título. Existência de fundamento infraconstitucional autônomo. Súmula 283. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.352.256-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/5/2022)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, POIS NÃO HOUVE PRÉVIA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA CAUSA.” (RE 954.271-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 29/8/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF). Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 800.797-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/3/2015)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente